Tribunal: TJMT
Processo: 1014904-98.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014904-98.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), LUIZ ANTUNES HACHEM NETO - CPF: 649.311.533-72 (AGRAVANTE), CLEYBER DOS SANTOS SILVA - CPF: 872.842.191-49 (AGRAVANTE), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO ADMINISTRATIVO — CONCURSO PÚBLICO — CADASTRO RESERVA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARALELA AO PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO — NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — RECURSO NÃO PROVIDO.

A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ". (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 5/8/2015).

A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante seleção fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Luiz Antunes Hachem Neto
e
Cleyber dos Santos Silva
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Edson Dias Reis
, que, nos autos de Mandado de Segurança no 1013000-34.2018.8.11.003, impetrado contra ato do Prefeito de Rondonópolis concluiu pelo indeferimento do pedido de liminar, que objetivava a nomeação e posse dos impetrantes nos cargos para os quais foram classificados em concurso público, qual seja, o de Médico Traumato-ortopedista.

Os Agravantes alegam que participaram do concurso público objeto do edital no 01/2016, em 16 de fevereiro de 2016, para provimento efetivo de cargos do quadro permanente da prefeitura municipal de Rondonópolis.

Asseveram que foram oferecidas 04 (quatro) vagas para o cargo de Médico Ortopedista e, que, submetidos à prova, estes foram classificados em 1o e 2o lugar do cadastro de reserva. Sendo o certame homologado em 01/08/2016.

Afiançam que não obstante a realização do concurso em referência, a Administração Pública firmou convênio com entidade privada com o escopo de serem preenchidas vagas na área de saúde, inclusive, de Médico Ortopedista para a Unidade de Pronto Atendimento daquele Município.

Desse modo, os agravantes requerem a reforma da decisão com a consequente concessão da tutela antecipada e no mérito o provimento do recurso.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 5516225).

A parte agravada (Município de Rondonópolis) apresentou contraminuta, alegando em epítome operou-se a decadência do mandado de segurança, e que a decisão de primeiro grau não merece reparos, pois todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas foram nomeados, e os agravantes fazem parte da lista de cadastro reserva motivo pelo qual não lhes assiste direito líquido e certo (ID 6309771).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 7620589).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020